Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). ASPECTO JURÍDICO PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC.
II – Ausente a probabilidade do direito a fundamentar a concessão de tutela de urgência para suspender a incidência da taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, visto que a questão jurídica é objeto de recurso especial repetitivo, com decisão determinando o sobrestamento de todos os processos em trâmite perante tribunais nacionais que tratem da matéria. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.